Tribunal: TJPA
Processo: 0010956-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010956-30.2013.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELVIS JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 3645478, no que se refere a análise de preliminar de ilegitimidade passiva, e que não caberia ao embargante negar o direito do embargado.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em Ação Ordinária, movido em face de ELVIS JOSÉ DA SILVA, contra Acórdão (id. 3645478) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária interposta por Elvis José da Silva, alegando o autor ser policial militar do Estado, tendo prestado serviços de fiscalização de trânsito em diversos municípios do Estado no período de 2009 a 2012, em razão do convenio nº 017/2009, celebrado entre a PMPA e o DETRAN-PA, alegando que o DETRAN-PA não teria pagado os valores referentes aos serviços conveniados. Requerendo a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos na inicial, determinando ao réu o pagamento dos valores devidos ao autor.

Inconformado, o DETRAN-PA interpôs Apelação cível, alegando ilegitimidade passiva afirmando que o Policial Militar possui vínculo com o Estado do Pará e não com o DETRAN-PA, havendo ilegitimidade ativa da parte autora, argumentando que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, alegando por fim que o autor não demonstrou a realização das viagens referentes aos serviços de fiscalização de trânsito. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Em Acórdão proferido pela Primeira de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento.

Contra este Acórdão, o DETRAN-PA opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão no que se refere a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a 1ª Turma de Direito Público, em casos semelhantes ao seu, teria reconhecido a ilegitimidade passiva do DETRAN-PA, que não caberia ao embargante provar fato negativo do direito do autor, sendo equivocado o julgado embargado nestes pontos. Requerendo o provimento dos presentes aclaratórios.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, sendo os embargos de declaração meramente protelatório, pugnando pela condenação do recorrente ao pagamento de multa no valor de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Requerendo o improvimento do presente recurso

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange análise da preliminar de ilegitimidade passiva, e que não lhe caberia provar fato negativo do direito do autor.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 3645478.

No presente caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva do embargante, tendo em vista, que o objeto da lide que motivou o embargado/autor a propor Ação, foi o inadimplemento do DETRAN-PA originado do convênio nº 017/2009, no qual determinava expressamente na cláusula quinta, item “c” a competência do DETRAN-PA para efetuar os pagamentos aos policiais militares que lhe prestaram serviços. Ponto este devidamente apreciado no julgado recorrido, conforme trecho:

“[...]

No caso, entendo que não deve ser acolhida a preliminar, sobretudo, em atenção ao Convênio DETRAN/PMPA Nº 017/2009, celebrado entre o apelante e o Comando da Polícia Militar, ao passo que na Cláusula Quinta, item “c” determina expressamente que
“compete ao DETRAN/PA efetuar o pagamento aos

policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

[...]”

Outrossim, não prospera a alegação de omissão referente ao ônus da prova, pois o autor/recorrido acostou aos autos documentos suficientes que demonstraram a existência do direito pleiteado, não tendo o embargante se ocupado de trazer elementos que contestassem as provas trazidas pelo embargado, tendo demonstrado apenas o adimplemento do período de 14 a 28.05.2010, conforme trecho do Acórdão:

“[...]

Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, ora apelante, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez. Em verdade, o apelante, não se ocupou de comprovar suas alegações, com o fim de desconstituir as provas produzidas pelo apelado durante todo o período reclamado na inicial, apenas comprovou ter efetuado o pagamento do período de 14 a 28/05/2010 no valor de R$ 1.957,50 (um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), anexando comprovante (id 1901306), razão pela qual o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, tendo em vista que excluiu da condenação o período mencionado.

[...]”

Ademais, vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se a afirmar que houve a análise equivocada da preliminar de ilegitimidade passiva e que não lhe caberia provar fato negativo do direito do autor/recorrido, o que claramente não configura omissão.

sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Pelo exposto, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023